Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702314-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISNEI SOUZA PIMENTA AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por FRANCISNEI SOUZA PIMENTA (agravante) em desfavor do agravado CONDOMINIO SAN FRANCISCO II. Em 3/11/2022, proferida a seguinte decisão: "Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. O autor indica que comprou os lotes e está na atualidade na condição de titular ou possuidor (ou mesmo detentor) dos bens. Ao modo que afigura ser sua obrigação o pagamento da taxa extra destinada a criar obras de pavimentação, drenagem e segurança que irão beneficiar a todos os lotes do condomínio, inclusive aqueles titularizados pelo autor. Ainda que haja discussão sobre a propriedade dos lotes em ação judicial perante a Vara do Meio Ambiente, o autor, como figura como atual titular ou possuidor dos lotes está jungido ao pagamento da referida taxa extra. A taxa extra não foi estabelecida para construção no imóvel do autor, mas sim para o condomínio fazer obras de pavimentação e drenagem e cuidar da segurança dos lotes. Nesta situação, não há se falar em afastar os pagamentos do autor. Também não se pode proibir de modo abstrato que o condomínio venha a definir novas taxas extras e que estas se apliquem ao autor, na condição de titular atual dos lotes. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (ID 42996612). Em 9/11/2022, o ora agravante requereu reconsideração da “decisão Interlocutória proferida, a fim de deferir a tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, nos termos em que pleiteada e em razão dos esclarecimentos expostos nesta Emenda à Inicial” (ID 142119737 dos autos de origem). Na sequência, proferida a decisão ora agravada: "A liminar já foi apreciada e indeferida na decisão de ID 141543326. Apesar da emenda e da complementação da narrativa fática, não vislumbro a presença de fatos ou circunstâncias novas capazes de alterar o entendimento firmado no indeferimento da liminar. Com efeito, apesar de asseverar que se trata de questão nova, os argumentos já constavam, de certa maneira, na exordial emendada e este Juízo já decidiu que é prematura a suspensão das cobranças. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho o INDEFERIMENTO da antecipação da tutela” (ID 42996613). E o agravante, via do presente agravo de instrumento, pede “o provimento do recurso, a fim de determinar a reforma da decisão agravada concedendo a suspensão da taxa extra" (ID 42996610). Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede é a decisão de ID 42996612, que foi proferida em 3/11/2022. Mas, contra tal decisão, o agravante limitou-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; ciência da decisão em 9/11/2022, ID 142119737 dos autos de origem, 4a feira, dia útil, dies ad quem, 1/12/2022, 5a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 27/1/2023 (ID 42996610), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, ‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora